Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-45.2016.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000529-45.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCELLO TAQUES LEITE - CPF: 008.985.401-27 (ADVOGADO), A. DE S. P. DI DOMENICO - ME (APELADO), ARLEIDE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 826.719.311-15 (APELADO), GLEIDE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 840.507.641-72 (APELADO), A. DE S. P. DI DOMENICO - CNPJ: 07.593.314/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível apresentada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO S/A

,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga
que, nos autos da
Ação de Execução de por quantia certa n.
0000529-45.2016.8.11.0044
,
a qual reconheceu a prescrição intercorrente ao caso em comento,
e, consequentemente,
julgou extinto

o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (sentença Id.183672724).

Em suas razões (Id. 183672725), aduz o recorrente que o direito não se encontra prescrito, uma vez que não houve, em absoluto, inércia da exequente em concretizar a citação da devedora, mas, tão somente, excesso de demanda do poder judiciário que acaba por prejudicar o bom andamento processual e a presteza jurisdicional..

Verbera “
que a exequente, sempre diligente, nunca permaneceu em inércia ou deixou de dar andamento ao feito. Foram expedidas três cartas precatórias, inúmeras cartas com aviso de recebimento e diversos mandados a serem cumpridos por Oficial de Justiça, todos com resultado negativo”.

Assevera que
lapso temporal sem a concretização da citação dos executados não pode ser valorado em prejuízo da exequente, que atendeu prontamente a todas as determinações judiciais – inexistindo um sequer decurso de prazo –, informou endereços, fez requerimentos e deu subsídio às diligências solicitadas.

Não se pode descuidar que a prescrição intercorrente exige a presença de três elementos, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. No caso dos autos, nenhum deles se consumou.

Com essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, afastando a prescrição vergastada, e, determinando-a citação por edital de todos os executados, pois inexistente inércia da exequente em promover o andamento do feito.

As custas foram recolhidos conforme certidão Id. 183672726.

Ausente as contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível apresentada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO S/A , contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Execução de por quantia certa n. 0000529-45.2016.8.11.0044, a qual reconheceu a prescrição intercorrente ao caso em comento, e, consequentemente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (sentença Id.183672724).

Analisando detalhadamente o processo executório, hei por reformar a decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências.

A propósito, o histórico resumido dos atos:

O processo em epígrafe foi distribuído em 17/02/2016 e recebido em 04/04/2016.

Em 28/10/2016, expediu-se mandado de citação para a pessoa jurídica e Arleide, assim como carta de citação para Gleide.

Em 21/02/2017, retornou a carta de citação com resultado negativo.

Em 31/03/2017, retornou certidão do oficial de justiça informando o não cumprimento do mandado ante o gozo de férias.

Em 11/05/2017, a exequente informou novos endereços para expedição de carta de citação de Gleide.

Em 13/11/2017, a carta retorno com AR negativo.

Em 12/12/2017, novos endereços foram fornecidos pela exequente.

Em 26/06/2018, o mandado de citação da pessoa jurídica e Arleide foi novamente devolvido sem cumprimento, desta vez em decorrência do afastamento liminar do servidor.

Em 22/06/2018, a exequente fora intimada para recolher as custas necessárias à expedição de carta precatória, sendo que estas foram recolhidas em 03/07/2018.

Em 14/09/2018, nova carta de citação de Gleide foi expedida;

Em 02/10/2018, a 1a carta precatória foi expedida para a comarca de São José do Rio Preto/SP.

Em 23/10/2018, aportou carta com aviso de recebimento assinada pelo porteiro do edifício em que Gleide reside.

Em 29/05/2019, aportou certidão, na carta precatória expedida, atestando a ocultação de Gleide para não ser citada, uma vez que a mesma reside no edifício, porém nunca se encontra presente para a citação e não retorna contato com o Oficial de Justiça, tendo o porteiro atestado que a mesma está ciente do conteúdo do mandado.

Em 14/06/2019, a exequente peticionou reiterando a ocultação da executada Gleide e requereu nova expedição de carta precatória a ser cumprida no mesmo endereço.

Em 02/10/2019, a 2a carta precatória foi expedida para São José do Rio Preto/SP.

Em 03/10/2019, aportou certidão informando a distribuição da 3a carta precatória em 31/10/2018, para a comarca de Rondonópolis, tendo a mesma sido devolvida em 17/10/2019 com certidão negativa.

Em 09/10/2020, a exequente requereu busca de endereço dos executados via sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Em 05/04/2021, retornou aos autos o resultado da busca de endereços.

Em 02/06/2021, a exequente requereu a citação da pessoa jurídica nos endereços localizados, assim como a citação por edital de Gleide.

Em 08/07/2021, a carta precatória expedida para São José do Rio Preto/SP retornou com resultado negativo, visto que Gleide teria mudado de endereço.

Em 09/07/2021, esta exequente reiterou o pedido de citação por edital de Gleide e de expedição de mandado de citação da pessoa jurídica e Arleide.

Em 04/11/2021, Vossa Excelência deferiu a citação por edital de Gleide (porém, até o presente momento, não houve publicação do edital) e determinou a expedição de mandado de citação para a pessoa jurídica e Arleide.

Em 12/11/2021, a exequente requereu a citação de Arleide, via carta com aviso de recebimento, em 5 novos endereços.

Em 19/01/2022 as cartas foram expedidas e em 07/02/2022 retornaram com resultado negativo.

Em 14/02/2022, a exequente requereu a citação por edital de Arleide.

Em 01/04/2022, Vossa Excelência postergou a apreciação do pedido de citação por edital e determinou a expedição de mandado para citação da pessoa jurídica.

Em 21/04/2022, o oficial de justiça certificou a ausência de citação da pessoa jurídica e de Arleide.

Em 03/08/2022, este patrono fora intimado para se manifestar acerca da certidão negativa.

Em 08/08/2022, a exequente requereu a citação de todos os executados via edital.

Em 15/03/2023, Vossa Excelência ordenou a intimação da exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Em 18/08/2023, a despeito da petição de id. 114675480, aportou a sentença extintiva.

Sem delongas, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária à comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Entrementes, denota-se que o exequente, pela simples leitura das linhas pretéritas, fez/postulou por diversas diligências para buscar o que é seu direito e satisfazer o seu crédito.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos. (N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação. Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a reforma da decisão que, igualmente, conheceu da prescrição intercorrente.

Ante a todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, afastando a prescrição intercorrente, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024